Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-52.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021016-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
“Mandado de Segurança”
(Proc. n.º 1021016-52.2021.8.11.0041), concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, qualificada na inicial, impetrou o presente remédio heroico contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, em virtude do bloqueio do sistema eletrônico efetuado para emissão de notas fiscais.

Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Liminar deferida. Sem formal oposição.

Informações, o impetrado afirmou que não houve nenhum impedimento para a impetrante expedir notas fiscais e requereu a denegação da ordem.

Instado a manifestar, o Ministério Público afirmou inexistir motivos para intervir nestes autos.

É a síntese.

FUNDAMENTO

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração.

No caso em tela, a ação mandamental está restrita à verificação da (i) legalidade no procedimento administrativo de bloqueio do sistema eletrônico para o impetrante expedir notas fiscais.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada por ocasião da decisão (ID58029327) que deferiu o pedido liminar proferida nos seguintes termos:

“(...) Pelo que consta dos autos, a impetrante foi incluída no Regime Cautelar Administrativo pela existência de débitos pretéritos. Nota-se, de plano, que o ato averbado como coator está lastreado, primordialmente, na ilegalidade e abuso de poder, eis que, afronta, além da
Súmula 547/STF,
dispositivos inseridos na Constituição Federal (artigos 5º, incisos II e XIII, e 170).

O Supremo Tribunal Federal se pronunciou pela inconstitucionalidade da inclusão do contribuinte inadimplente em regime diferenciado, por afronta ao princípio da reserva legal, bem como da restrição a livre iniciativa ao comércio, que já estes, por corolário lógico, ficam coagidos a cumprir o regime cautelar, o que por si só, já viola direito líquido e certo (Precedente: AI em RE 784.651/SE).

Em caso assemelhado, o e. TJMT assim decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURADO. ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ABSTENÇÃO DE INCLUIR CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR DIFERENCIADO DA RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 07/2008.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. (...) 3 – O hodierno entendimento da Suprema Corte de Justiça é no sentido de ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente – com débito na dívida ativa – no Regime Cautelar Diferenciado, por manifesta afronta aos princípios da Reserva Legal e da Livre Inciativa Comercial (TJMT, AP117109/2016, Relatora Desª. Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara Cível, Publicado 27/4/ 2017). Grifo nosso.

Evidencia-se que a parte impetrante foi enquadrado na Medida Cautelar Administrativa, que nada mais é do que um meio de assegurar o cumprimento dos deveres tributários e consequentemente recolhimento de tributos lançados ou não em conta corrente fiscal.

A alteração repentina da forma de apuração e recolhimento do ICMS, bem como suspensão de emissão de Notas Fiscais acarreta por corolário lógico prejuízos à atividade comercial do impetrante. Além do mais, não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto a autoridade impetrada detém meios próprios para cobrança do tributo, se devidos.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pátria, vem perfilhando, no sentido que "Dispondo o Fisco de meios próprios para cobrança de tributos que lhe sejam devidos, não pode indeferir pedido de impressão de notas fiscais, obstando o regular exercício da atividade profissional do contribuinte como forma de coagi-lo ao pagamento de débito” (AP n° 1050347-36.2015.8.26.0053 c/c Aplicação das Súmulas do STF n° 70, 323 e 547).

Desta forma, viola direto líquido e certo da impetrante, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do fisco estadual, pois não isenta o impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais, até o julgamento da lide.

Posto isso, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista na Portaria n° 112/2017–SEFAZ/MT com restabelecimento do status a quo (emissão de NF-e), até julgamento de mérito, pena de multa diária ser fixada”.

Tendo em vista a inocorrência de alteração no entendimento jurisprudencial, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar para determinar a autoridade impetrada que se abstenha de negar a emissão de notas fiscais para o impetrante (ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP (nome Fantasia Gold & Brita Ind. Com. e Serviços)) em decorrência de débitos tributários lançados em sua conta corrente fiscal.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PIC.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em Cooperação.” (destaques no original)

Em suas razões recursais (ID. 140709235), o apelante insiste que a aplicação da medida administrativa cautelar não inviabiliza as operações da empresa, pois esta pode emitir a documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ.

Assevera, ainda, que não há ilegalidade no ato, pois a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento no artigo 34, da Lei n.º 7.098/98, e nos artigos 2º e 4º, inciso V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões no ID. 140709239.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 160497151.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada que se abstenha de negar a emissão de notas fiscais para o impetrante, em decorrência de débitos tributários lançados em sua conta corrente fiscal.

Conforme estabelece o artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09, o Mandado de Segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da Remessa Necessária em conjunto com o Recurso de Apelação.

Dessume-se dos autos que
ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP
impetrou o presente
mandamus
contra ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
, consubstanciado na s
uspensão de seu credenciamento para confecção de nota fiscal eletrônica (NFE), penalidade que, na sua concepção,
“(...) impede e inviabiliza o livre exercício econômico, como também a sua atividade empresarial, violando a garantia constitucional da livre atividade econômica”.

A liminar foi concedida para ordenar
“(...) a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista na Portaria n° 112/2017–SEFAZ/MT com restabelecimento do
status a quo
(emissão de NF-e), até julgamento de mérito, pena de multa diária ser fixada”
(ID. 140709218).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida para
“(...) determinar a autoridade impetrada que se abstenha de negar a emissão de notas fiscais para o impetrante (ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP (nome Fantasia Gold & Brita Ind. Com. e Serviços)) em decorrência de débitos tributários lançados em sua conta corrente fiscal”
(ID. 140709234).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

D
a análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Fazenda encaminhou a
“INTIMAÇÃO N.º 211392/1825/11/2021”
para que a parte impetrante regularizasse
“(...) seus débitos perante a PGE, no prazo de 15 (quinze) dias, (...) devendo apresentar Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Positiva com efeito de negativa”,
sob pena de inclusão do contribuinte em medida cautelar administrativa (ID. 140709211).

Com efeito, consta do “Cadastro de Contribuintes”, acostado no ID. 140709212, que a empresa impetrante foi incluída no Regime Especial de Fiscalização (REF), em
08.06.2021
, o qual determina o recolhimento antecipado do tributo em cada operação, e autoriza a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, consoante disposto na Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Sobre o assunto, sabe-se que esta e. Corte Estadual tem se manifestado no sentido de admitir o regime cautelar administrativo para os contribuintes inadimplentes,
em relação à forma de pagamento do tributo, que deverá ser de forma prévia,

uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

A propósito, acerca do Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“(...) é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios (...)”
(STJ – REsp n.º 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em: 13.03.2012, DJe de 16.03.2012).

No entanto, na vertente hipótese, também, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 916, §2.º, inciso IV, do RICMS, ou seja, a suspensão da emissão do documento fiscal eletrônico, conforme transcrevo:

“
Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

Art. 916 do RICMS. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento,
hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

Art. 216 do RICMS. A Secretaria de Fazenda utilizará
Nota Fiscal Avulsa
, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão. (v. § 3° do art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 2/97)”.

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso esteja se valendo do poder de polícia conferido à Administração Pública, de modo a impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, conclui-se que a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas, ao argumento de que a parte apelada possui débitos com o fisco, implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, violando o artigo 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM –
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA –SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de emissão de nota fiscal em razão da existência de dívida fiscal é medida que obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída e violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

(N.U 1017404-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 –
SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL

DA

LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70

E 547

DO STF
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036327-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)(grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO.

1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

(N.U 1009778-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – “(...) Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

(N.U 0500421-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)(grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023